Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-84.2022.8.26.0262
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Declaratórios com finalidade modificativa, em que se busca reapreciação da matéria. Infringente. Impossibilidade. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Declaratórios com finalidade modificativa, em que se busca reapreciação da matéria. Infringente. Impossibilidade. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal, que admitem o prequestionamento implícito. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.